Tribunal: STF
Processo: ARE 1345919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA PROVOCADO PELA INVASÃO DE ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. LESÃO CORPORAL GRAVE DO CONDUTOR. DANOS MORAIS.



    1. Legitimidade passiva da Autarquia, tendo em vista que a presente demanda visa à condenação do DNIT no pagamento de indenização por supostos danos materiais e morais sofridos em decorrência de falha na prestação de serviço público.



    2. A legitimidade passiva , na presente demanda, não pertence à ad causam União, vez que o DNIT, ao suceder o DNER em todos os direitos e obrigações, foi criado sob o regime autárquico, o qual lhe atribui autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público, conferindo-lhe legitimidade para a prática de atos processuais, sendo, portanto, sujeito de direitos e obrigações.



    3. Consta dos autos que em decorrência de grave acidente de motocicleta ocorrido em rodovia federal (BR-407), causado por animal em trânsito na pista, o autor sofreu lesões corporais graves, inclusive com sequelas definitivas.



    3. O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal acostado aos autos (identificador nº Id. 4058308.797916) relatou que, conforme levantamento feito no local do sinistro, não há dúvidas da presença de animal na pista no momento do acidente. Registre-se que o referido boletim, por ocasião do acidente, atesta a inexistência de sinalização luminosa, e a inexistência de cerca ou defensa a impedir o trânsito de animais. 



    4. Saliente-se que cabe ao DNIT estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, donde decorre o dever de fiscalização da presença de animais nas estradas, como, também, o dever de adoção de providências preventivas, a exemplo da atuação junto aos proprietários dos animais, instalação de barreiras físicas à beira da estrada, de modo a evitar ou minimizar a circulação de animais na pista, e instalação de sinalização indicativa da presença de animais, pelo que a sua omissão abre margem à responsabilização civil pelos danos causados a terceiros.



    5. Por outro lado, a responsabilidade civil somente é elidida pelo caso fortuito, força maior ou pela culpa exclusiva da vítima, o que não é o caso dos autos, ou atenuada pela culpa parcial do lesado no evento danoso.



    6. Conclui-se, portanto, que o Estado (DNIT) gerou um dano específico, produziu um evento lesivo, o que reclama a aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar, eis que se identifica o nexo de causalidade entre o comportamento danoso e o dano propriamente dito.



    7. Estando presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, e, por via de consequência, o dever de indenizar, cumpre mensurar o valor devido aos autores a título de danos morais.



    8. Embora não se possa quantificar a intensidade da dor sofrida pelo autor, é certo que a indenização não pode representar um enriquecimento sem causa dos beneficiários, o que ocorre se o valor se mostrar injustificadamente exorbitante. Assim, o montante da indenização por danos morais deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, os abalos causados ao autor lesado.



    9. Desse modo, aplicando o princípio da lógica do razoável e considerando o grau de reprovação da conduta lesiva, a intensidade e durabilidade do dano sofrido pelo autor, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, mantenho o valor dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tal como fixado pelo ilustre sentenciante.



    10. Apelação da União provida, para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.



    11. Apelação do DNIT e da parte autora improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para descontar da indenização fixada os valores percebidos a título do seguro obrigatório DPVAT.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. arts. 37, § 6; 93, inciso IX, 102, § 2°; 144, inciso II e § 2° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 2º, e 144, inciso II, e § 2°, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    2. É de se ressaltar que a legitimidade passiva ad causam, na presente demanda, não pertence à União, vez que o DNIT, ao suceder o DNER em todos os direitos e obrigações, foi criado sob o regime autárquico, o qual lhe atribui autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público, conferindo legitimidade ao DNIT para a prática de atos processuais, sendo, portanto, sujeito de direitos e obrigações.



    3. Consta dos autos que em decorrência de grave acidente de motocicleta ocorrido em rodovia federal (BR-407), causado por animal em trânsito na pista, o autor sofreu lesões corporais graves, inclusive com sequelas definitivas.



    4. O cerne da questão restringe-se à verificação acerca da responsabilidade civil da DNIT, em razão de acidente de motocicleta tratado nestes autos e, em caso de resposta afirmativa, sobre a obrigação de indenizar e o montante da respectiva verba.



    5. Sobre o tema responsabilidade civil do Estado, ensina a melhor doutrina que o Poder Público, como qualquer sujeito de direito, obriga-se a reparar economicamente os danos que causar ao patrimônio jurídico de outrem, através de comportamentos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, puramente fáticos ou jurídicos.



    6. Acerca desta matéria, dispõe o § 6º, do artigo 37, da Constituição da República de 1988:



     Art. 37. (...) 



    § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    7. A análise do dispositivo transcrito revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores (em sentido amplo), independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. É a tese da responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.



    8. Em voto proferido na AC 415871/RN, 3.ª Turma do TRF da 5.ª Região, o Desembargador Federal convocado Frederico Azevedo, analisando caso similar, explica que "a teoria do risco administrativo esteia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais".



    9. Destarte, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Esse tipo de responsabilidade exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.



    10. O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal acostado aos autos (identificador nº Id. 4058308.797916) relatou que, conforme levantamento feito no local do sinistro, não há dúvidas da presença de animal na pista no momento do acidente.



    11. Registre-se que o referido boletim, por ocasião do acidente, atesta a inexistência de sinalização luminosa, e a inexistência de cerca ou defensa a impedir o trânsito de animais.



    12. Saliente-se que cabe ao DNIT estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, donde decorre o dever de fiscalização da presença de animais nas estradas, como, também, o dever de adoção de providências preventivas, a exemplo da atuação junto aos proprietários dos animais, instalação de barreiras físicas à beira da estrada, de modo a evitar ou minimizar a circulação de animais na pista, e instalação de sinalização indicativa da presença de animais, pelo que a sua omissão abre margem à responsabilização civil pelos danos causados a terceiros.



    13. Por outro lado, a responsabilidade civil somente é elidida pelo caso fortuito, força maior ou pela culpa exclusiva da vítima, o que não é o caso dos autos, ou atenuada pela culpa parcial do lesado no evento danoso.



    14. Conclui-se, portanto, que o Estado (DNIT) gerou um dano específico, produziu um evento lesivo, o que reclama a aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar, eis que se identifica o nexo de causalidade entre o comportamento danoso e o dano propriamente dito.



    15. Vislumbro, portanto, a ocorrência de todos os pressupostos necessários para imputar ao DNIT a responsabilidade civil objetiva pela reparação dos danos causados aos Autores pela ação omissiva.



    16. Estando presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, e, por via de consequência, o dever de indenizar, cumpre mensurar o valor devido aos autores a título de danos morais. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 810, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 810: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente